Tribunal: TJBA
Processo: 8023391-61.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023391-61.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: L M C COMERCIAL DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
TEODOMIRA COSTA MENEZES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM LASTRO NO ART.1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC (Tema 578/STJ), NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial, por entender configurado erro grosseiro na escolha do meio recursal.

2.
A agravante sustenta o cabimento do agravo do art. 1.042 do CPC e, subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC, contra decisão que nega seguimento a recurso especial com base em precedente qualificado
c
aracterização de erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 1.030, § 2º, do CPC prevê expressamente que, contra decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em conformidade com entendimento firmado em recursos repetitivos, é cabível exclusivamente o agravo interno.

5. A interposição de agravo em recurso especial, nessa hipótese, configura erro grosseiro, por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. A circunstância de o recorrente ter invocado, no recurso especial, também a alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal (divergência jurisprudencial) não altera o recurso cabível, que é definido pela fundamentação da decisão atacada, e não pelos fundamentos do recurso excepcional.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a utilização do agravo do art. 1.042 do CPC em tais casos caracteriza erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023391-61.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
L M C COMERCIAL DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.